Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUIZA IRACEMA ANTUNES - CPF: 171.583.461-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DAS IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – VIABILIDADE DA DECISÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.101/2005 – HARMONIA COM OS ARTIGOS 38 E 39 DA LEI 11.101/2005 - PEDIDO DE COLHEITA DE VOTAÇÃO EM SEPARADO PELO VALOR OBJETO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
I. Nos termos do artigo 40, da Lei no 11.101/05, não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. II. A retificação do quadro geral de credores é admitida mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, tendo em vista que as questões passíveis de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no artigo 8o, da Lei no 11.101/05, somente se estabilizam ou consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual, na forma artigo 18, do mesmo diploma legal. III. Precedentes do Colendo STJ. (TJ-MG - AI: 10000170745632001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018) (g. n.).

A mera existência de impugnações de crédito ainda sem solução não obsta a realização da Assembleia Geral de Credores.

A aplicação do artigo 40 da Lei n. 11.101/2005 não fere ao disposto nos artigos 38 e 39 da mesma lei, sendo que estas disciplinam a questão referente à proporcionalidade de valor do crédito e o direito ao voto, respectivamente, mas que não tiram a autonomia e clareza do disposto no artigo 40 da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 8331-23.2016.811.0003 (Código n. 839025), apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código 799988, INDEFERIU o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores até o julgamento definitivo das impugnações de crédito.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
O presente agravo de instrumento é interposto contra decisão que indeferiu o pedido do Agravante de antecipação dos efeitos da tutela para que tenha direito à voto pelo valor de R$ 252.138.667,39, como credor da classe II (garantia real), na Assemblei Geral de Credores marcada para o dia 30 de abril de 2019 (próxima terça-feira)”.
E também que “(...)
foi indeferido o pedido subsidiário de colheita, em apartado, do voto do AFARE pelo valor objeto das impugnações de crédito; e o pedido residual de suspensão da Assembleia Geral de Credores até decisão definitiva acerca das impugnações de crédito – que, se acolhidas, majorariam o valor devido pelos Recuperandos em mais de 100%”. (ID. Num. 7512112 – págs. 5 e 6).

Aduz que ”(...) a votação do plano de recuperação judicial é realizada de acordo com a classificação e valor dos créditos dos credores na recuperação

judicial, os quais são definidos no momento da instalação da assembleia geral de credores.” (ID. Num. 7512112 – pág. 6)

Argumenta que após a celebração de instrumentos de cessão, o AFFARE passou a ser titular de tais créditos, sendo que a decisão reconheceu a cessão dos créditos e determinou a alteração da lista de credores e da autuação no feito, procedendo-se à substituição de ABJ Comércio e Bom Jesus pelo AFARE.

Salienta que “(...) Ao ajuizarem o pedido de recuperação judicial, os Recuperandos, ora Agravados, arrolaram os credores originários conjuntamente, como se uma única pessoa jurídica fossem, como titulares do crédito de R$ 42.471.742,93”. (ID. Num. 7512112 – pág. 7). E que ”(...) Diante disso, ABJ Comércio e Bom Jesus apresentaram as impugnações de crédito de origem, nas quais demonstraram que são pessoas jurídicas diferentes; que o crédito de cada uma delas tem origem em instrumentos diferentes (Cédulas de Produto Rural – CPR’s, no caso da ABJ comércio, e instrumento de confissão de dívida, no caso de Bom Jesus); e que o crédito deveria ser majorado, conforme os instrumentos que comprovam cabalmente a dívida dos Recuperandos”. (ID. Num. 7512112 – pág. 7)

Destaca que apesar das impugnações de crédito tramitarem há mais de 3 anos e representarem um valor expressivo m relação ao passivo indicado pelos Recupeandos, o Juízo “a quo” determinou a realização da Assembleia Geral de Credores antes de proferir qualquer tipo de decisão acerca dos créditos em questão.

Defende a reforma da decisão, eis que demonstrada a probabilidade de provimento de suas impugnações de crédito, “(...) especialmente considerando a rigidez dos documentos que as suportam e a ausência de documentos apresentados pelos Recuperandos para impugnar tais pleitos (
Documentos no 4
e
5
)”. (ID. Num. 7512112 – pág. 9). Defende, ainda, que ”(...) o dano é vultuoso: não permitir que o Agravante exerça direito de voto no valor total de seu crédito prejudicará não apenas a esse credor, mas também a própria viabilidade do plano e de toda a recuperação judicial. Não se saberá a efetiva capacidade de pagamento dos créditos pelos Recuperandos sem de aferir de o crédito seria da ordem de cerca de 42 milhões de reais, ou se cerca da ordem de 250 milhões de reais, havendo, nada mais, nada menos que uma diferença de aproximadamente 200 milhões de reais entre um cenário e outro. Além disso, o dano é iminente, tendo em vista que o direito a voto será exercido no dia 30 de abril de 2019, na próxima terça-feira, na assembleia geral de credores designada para esta data”. (ID. Num. 7512112 – pág. 9)

Sustenta a probabilidade do direito, avocando o disposto nos artigos 38 e 39 da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que a lei prevê que a Assembleia Geral de Credores seja realizada após a consolidação do quadro e finalização da verificação de créditos, ou seja, após o julgamento das impugnações de crédito eventualmente apresentadas pelos credores; de modo que, como o crédito encontra-se em discussão, mostra-se necessária a antecipação de crédito para garantir o direito de voto da Agravante.

Asseveram que o crédito perfaz o valor de R$ 252.138.667,39 (duzentos e cinquenta e dois milhões e cento e trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), decorrentes dos créditos detidos pela credora original Bom Jesus (Autos n. 839025) e dos créditos detidos pela credora originária ABJ (Autos n. 839028), e que há perigo de dano irreparável, aduzindo que não se discute no momento o valor que será recebido pela Agravante quando do cumprimento do plano de recuperação; mas o direito de voto da Agravante na Assembleia Geral de Credores na proporção real e justa do seu crédito e, ao fim e ao cabo, à própria aprovação do plano de recuperação judicial em questão.

Subsidiariamente, defende a colheita do voto do Agravante em apartado, defendendo que tal procedimento não trará qualquer prejuízo para os Recuperandos, e, ao mesmo tempo, garantirá o direito de votar do Agravante, pelo valor de R$ 252.138.667,39.

Residualmente, pede a suspensão da Assembleia Geral de Credores, asseverando que “(...) A r. decisão agravada entendeu que não seria possível tal suspensão com base no artigo 40 da Lei 11.101/05. Contudo, tal norma se aplica nos casos em que há imprevisibilidade acerca do recebimento do crédito e do direito de voto de um credor específico, o que afetará a sua esfera jurídica”. E que ”(...) No presente caso, o julgamento não afetará apenas o montante a ser pago ao AFARE ou o seu direito ao voto na Assembleia Geral de Credores. A decisão acerca das impugnações de crédito afeta diretamente a capacidade de pagamento dos devedores, o que certamente comprometerá toda a coletividade de credores das Recuperandas”. (ID. Num. 7512112 – pág. 24 e 25)

Ressalta que o acolhimento das impugnações de crédito farão com que a dívida dos Recuperandos aumente em mais de 100% , impactando todo o fluxo de pagamento do plano.

Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal para o fim de que:

1-

A agravante “(...)
tenha direito à voto pelo valor de R$ 252.138.667,39 na AGC, como credor da classe II (garantia real), sob pena de prejuízos ao credor diante da discrepância do valor listado e do pretendido, o qual foi amplamente demonstrado no bojo da impugnação de crédito
;

2-

Subsidiariamente, requer que o voto de titularidade da Agravante no valor de R$ 252.138.667,39, na Assembleia Geral de Credores seja colhido em separado pelo valor objeto da impugnação, para posterior decisão de acerca da verificação do quórum para a aprovação do pleno de recuperação judicial em AGC.

3-

Em caráter residual, pede a suspensão da Assembleia Geral de Credores, até o julgamento definitivo das impugnações de crédito n. 839028 e 839025, ajuizadas por Bom Jesus e ABJ Comércio e cedidas ao peticionante.

No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 7532563)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
, nos autos de Impugnação de Crédito n. 8331-23.2016.811.0003 (Código n. 839025), apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código 799988,
INDEFERIU
o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores até o julgamento definitivo das impugnações de crédito.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o almejado provimento.

Verifica-se que
as impugnações de crédito, que confrontam o crédito arrolado no valor de R$ 42.471.742,93, que posteriormente foi atualizado pelo Administrador Judicial para R$ 43.154.625,77, ainda estão em discussão, e, diga-se de passagem, não tiveram andamento por falta de depósito de honorários periciais por parte da ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, detentora original do crédito, conforme asseverado na decisão interlocutória atacada.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão, uma vez que o artigo 40 da Lei n. 11.101/2005, expressamente dispõe que: “Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos”.

Nesse sentido está o parecer:

“(...)
a mera existência de impugnações de crédito ainda não solucionadas não obsta à realização da Assembleia Geral de Credores, nos termos do que dispõe o art. 40 da Lei de Recuperação Judicial, in verbis:

“Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos”.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. QUADRO GERAL DE CREDORES. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. I. Nos termos do artigo 40, da Lei no 11.101/05, não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. II. A retificação do quadro geral de credores é admitida mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, tendo em vista que as questões passíveis de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no artigo 8o, da Lei no 11.101/05, somente se estabilizam ou consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual, na forma artigo 18, do mesmo diploma legal. III. Precedentes do Colendo STJ. (TJ-MG - AI: 10000170745632001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018) (g. n.).

Também não merece qualquer reprimenda a decisão no tocante ao indeferimento do voto em separado, pois a impugnação sequer foi julgada, ou seja, não há qualquer decisão específica quanto ao valor correto; e sim, discussão em aberto, havendo, inclusive, a necessidade de parecer de “expert”. Portanto, não há como acolher o pedido, salientando que, diferentemente do que alega o Agravante a questão gira sim em torno de valores, devendo, como bem colocado pela Magistrada prevalecer o valor lançado pelo Administrador Judicial, ao menos até que haja o pronunciamento judicial no foro adequado acerca desse tópico, especificamente.

Anote-se, ainda, que as questões não decididas sobre a quantificação dos créditos não afetam nem a assembleia, nem o seu resultado, consoante dispõe o artigo 39, § 2o da Lei de Recuperação Judicial.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO -

PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS - ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2o DA LEI 11.101/2005.Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores.
Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, §2o da Lei n. 11.101/2005 § 2o, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos."
((AI 74620/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)
(destaquei)

Ainda, é de se ressaltar que a disposição do artigo 40 da Lei de Recuperação Judicial, não fere os artigos 38 e 39 da mesma lei; ao contrário, há o perfeito alinhamento no sentido de proporcionalidade do valor do crédito e de direito ao voto, gerenciando tais questões, ante a autonomia e clareza do disposto no artigo 40 da Lei n. 11.101/20005.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020